Tribunal: TJMT
Processo: 1017105-86.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017105-86.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[BRUNO DA SILVA MEDEIROS - CPF: 076.935.331-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DANIEL CASSIMIRO DE SOUZA - CPF: 017.262.891-17 (VÍTIMA), WILMAR DE SOUZA - CPF: 061.476.581-15 (VÍTIMA), MARIANA RAYSSA DE OLIVEIRA MELLO - CPF: 044.988.421-03 (ASSISTENTE), CLEITON SILVA COSTA - CPF: 021.331.491-63 (ASSISTENTE), HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO - CPF: 044.988.431-77 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON BENEDITO DA SILVA - CPF: 697.644.501-30 (VÍTIMA), FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA - CNPJ: 03.658.692/0002-39 (VÍTIMA), JUDSON CARLOS SOARES - CPF: 630.944.101-97 (VÍTIMA), PEMAZA PECAS E SERVICOS (VÍTIMA), SUPERMERCADO BOM DIA (VÍTIMA), ORLANDO FLORIANO CORREA FILHO - CPF: 058.366.651-50 (VÍTIMA), PAMELA RAIZA COSTA DA SILVA - CPF: 032.983.221-21 (VÍTIMA), JOAO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 433.043.621-34 (VÍTIMA), VANDERLEI RIBEIRO MACHADO - CPF: 806.117.701-30 (VÍTIMA), AMARILHO DA SILVA LIMA - CPF: 042.371.201-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS], EM CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADO
BIS IN IDEM
EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DO CONCURSO FORMAL E DA CONTINUIDADE DELITIVA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL E, CONSEQUENTEMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – APLICAÇÃO DE
CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA [2º, 3º E 4º FATOS] –
BIS IN IDEM
CONFIGURADO – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – INCIDÊNCIA SOMENTE DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA PREJUDICIAL AO APELANTE – MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA PELO JUIZ DA CAUSA – PRINCÍPIO DA “
NON REFORMATIO IN PEJUS”
– ACÓRDÃO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] está Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.”
(STJ, HC nº 342.475/RN)

“Nas situações em que configuradas as duas hipóteses de aumento da pena concernentes ao
concurso formal
e à
continuidade
delitiva, admite-se apenas uma exacerbação, qual seja, aquela relativa ao crime continuado, sob pena de bis in idem” (STJ - HC n. 178499/MT, 5ª Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, 1-8-2011). Nos casos em que a nova regra de aplicação da pena resultar em situação prejudicial aos recorrentes [...], é de rigor a manutenção da pena aplicada na sentença condenatória.”
(TJMT, AP N.U 0001596-82.2016.8.11.0064)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1017105-86.2020.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): BRUNO DA SILVA MEDEIROS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por BRUNO DA SILVA MEDEIROS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE N.U 1017105-86.2020.8.11.0002), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, em concurso formal e continuidade delitiva, a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, /c arts. 70 e 71, parágrafo único, todos do CP - (fls. 746/761).

O apelante sustenta que a incidência simultânea de concurso formal e continuidade delitiva configuraria
bis in idem
.

Requer o provimento para que seja afastado o concurso formal e, consequentemente, reduzidas as penas (fls. 803/828).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 831/842).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal: Roubos majorados. 1) Pretendido reconhecimento da existência de bis in idem na aplicação simultânea das regras do concurso formal e crime continuado, devendo subsistir o aumento apenas em decorrência deste último – Admissibilidade - “Segundo orientação deste Superior Tribunal de Justiça, quando configurada a ocorrência de concurso formal e crime continuado, aplica-se somente um aumento de pena, o relativo à continuidade delitiva” (STJ - HC 331.852/RJ) - Provimento do apelo interposto, para afastar a exasperação da reprimenda pelo concurso formal de crimes (2º, 3º e 4º fatos).
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 854/857)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 2º FATO

No dia 21.02.2020, por volta das 07h25, no estabelecimento comercial denominado ‘Pemaza Auto Peças’, localizado na Avenida da Feb, bairro Ponte Nova, em Várzea Grande-MT, os denunciados HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO e BRUNO DA SILVA MEDEIROS, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com outro indivíduo ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo (objetos não apreendidos), subtraíram o revólver calibre 38, marca Taurus, municiada, número de registro 002873163, e um colete balístico da marca Protecta, n.º 66054.24, lote 66054, ambos pertencentes à empresa Tecnoguarda Vigilância e Transporte de Valores LTDA; um relógio de pulso da marca Technos, avaliado em R$300,00 (trezentos reais), de propriedade da vítima Nilton Benedito da Silva; uma aliança de ouro avaliada em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e um aparelho celular, ambos pertencentes à vítima Judson Carlos Soares; uma pistola Taurus, calibre .40 Sigma n.ª 7287088, série SEO73390, avaliada em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pertencente à vítima João Silva de Oliveira (PM). [...]

3º FATO

No dia 28.02.2020, por volta das 15h , no estabelecimento comercial denominado ‘Supermercado Bom Dia’, localizado na rua Frei Coimbra, n.º 711, bairro Jardim Icaraí, em Várzea Grande-MT, os denunciados HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO e BRUNO DA SILVA MEDEIROS, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com outro indivíduo ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo (objeto não apreendido), subtraíram uma aliança de ouro avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencente à vítima Pâmela Raiza Costa da Silva; e cerca de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em espécie, pertencentes ao ‘Supermercado Bom Dia’.

4º FATO

No dia 28.02.2020, por volta das 17h, na empresa denominada ‘FERMAT Indústria e Comércio de Pefis LTDA’, localizada na avenida Júlio Campos, n.º 5720, bairro Jardim dos Estados, em Várzea Grande-MT, os denunciados HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO e BRUNO DA SILVA MEDEIROS, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com outro indivíduo ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo (objetos não apreendidos), subtraíram o montante de R$4.380,00 (quatro mil trezentos e oitenta reais) em espécie, e um aparelho celular da marca Samsung, modelo J7, ambos de propriedade da empresa ‘FERMAT’; uma aliança em ouro

pertencente à vítima Vanderlei Ribeiro Machado; uma aliança em ouro pertencente à vítima Orlando Floriano Correa Filho; e uma aliança em ouro pertencente à vítima Amarilho Silva Lima. [...]

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO e BRUNO DA SILVA MEDEIROS como incursos no artigo 157, §2.º, inciso II, §2.º-A, inciso I, do Código Penal (1.º Fato); artigo 157, §2.º, inciso II, §2.º-A, inciso I, por quatro vezes (2.º fato), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal; artigo 157, §2.º, inciso II, §2.º-A, inciso I, por duas vezes (3.º fato), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal; artigo 157, §2.º, inciso II, §2.º-A, inciso I, por quatro vezes (4.º fato), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, todos em concurso material de crimes (artigo 69, Código Penal). [...]”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça – fls. 9/16)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“01) - PEMAZA AUTO PEÇAS (art. 157, §2.º, II, §2.º-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal) [...]

Referente às circunstâncias do crime percebo que o Réu agiu em companhia de, pelo menos, mais duas pessoas, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa das vítimas demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução. [...]

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art. 157, caput).

Sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos e tendo confessado a prática delituosa, atenuo a pena em 06 (seis) meses, restando, pois, 04 (quatro) anos de reclusão.

Em atenção as determinações contidas no art. 157, §2º-A, I, do CP, aumento a pena em 2/3 (dois terços), perfazendo assim, 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão.

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas (05), aumento em 1/3 (um terço), resultando, pois, 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime fechado para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º, b).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

2 - SUPERMERCADO BOM DIA (art. 157, §2.º, II, §2.º-A, I, c/c art. 70, ambos do CP): [...]

Referente às circunstâncias do crime percebo que o Réu agiu em companhia de, pelo menos, mais duas pessoas, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa das vítimas, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução. [...]

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art. 157, caput).

Sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos e tendo confessado a prática delituosa, atenuo a pena em 06 (seis) meses, restando, pois, 04 (quatro) anos de reclusão.

Em atenção as determinações contidas no art. 157, §2º-A, I, do CP, aumento a pena em 2/3 (dois terços), perfazendo assim, 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão.

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas (02), aumento em 1/6 (um sexto), resultando, pois, 07 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime fechado para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º,b).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

3 - FERMAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERFIS LTDA (art. 157, §2.º, II, §2.º-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal): [...]

Referente às circunstâncias do crime percebo que o Réu agiu em companhia de, pelo menos, mais duas pessoas, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa das vítimas, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução. [...]

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art. 157, caput).

Sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos e tendo confessado a prática delituosa, atenuo a pena em 06 (seis) meses, restando, pois, 04 (quatro) anos de reclusão.

Em atenção as determinações contidas no art. 157, §2º-A, I, do CP, aumento a pena em 2/3 (dois terços), perfazendo assim, 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão.

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas (04), aumento em 1/4 (um quarto), resultando, pois, 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime fechado para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º,b).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Restou claro que os delitos praticados por BRUNO são da mesma espécie e as condições de tempo, lugar e maneira de execução, além de outras semelhanças, devem ser havidos como subsequentes em continuidade do primeiro (art. 71 CP). Incide no caso em questão as determinações contidas no Parágrafo Único do art. 71 do Código Penal.

Assim, consideradas as circunstâncias dos três delitos, praticados em concurso de pessoas e com grave ameaça exercida com arma de fogo, aplico a pena 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão de reclusão, a mais grave das impostas, aumentando-a em 1/5 (um quinto), resultando, pois, em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. [...]”
(Marilza Aparecida Vitório, juiz de Direito – fls. 746/761)

Pois bem.

O apelante foi condenado por roubos cometidos nos dias 21.2.2020, às 7h25min. [2º FATO] e no dia 28.2.2020, às 15h [3º FATO] e às 17h [4º FATO]. No 2º FATO, a conduta do apelante atingiu o patrimônio de Nilton Benedito da Silva, Judson Carlos Soares, João Silva de Oliveira e da empresa “Tecnoguarda Vigilância e Transporte de Valores Ltda.”, no 3º FATO foram subtraídos bens da vítima Pâmela Raiza Costa da Silva e do “Supermercado Bom dia”, ao passo que, no 4º FATO, da empresa “FERMAT” e das vítimas Vanderlei Ribeiro Machado, Orlando Floriano Correa Filho e Amarilho Silva Lima.

O Juízo singular reconheceu os roubos em face de 10 (dez) vítimas e aplicou, concomitantemente, o concurso formal e a continuidade delitiva [2º, 3º e 4º FATOS].

O c. STJ e este e. Tribunal firmaram entendimento no sentido de que a majoração da pena pelo concurso formal e, posteriormente, pelo crime continuado caracteriza
bis in idem
, “
devendo ser decotado o acréscimo decorrente do concurso formal
” (STJ, HC 371.075/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.5.2017; TJMT, AP N.U 0001845-82.2016.8.11.0080 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 21.10.2020).

E o critério de aumento pela continuidade delitiva deve ser o número de infrações cometidas, segundo diretriz jurisprudencial do c. STJ, “
in verbis
”:

“[...] está Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.”
(HC nº 342.475/RN - Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura - 23.2.2016)

Por efeito, a fração de 2/3 (dois terços), correspondente a prática de mais de 7 (sete) infrações, deve incidir sobre a pena mais grave.

Ocorre que a incidência do referido aumento sobre a reprimenda de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão conduziria a pena definitiva para 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, ao passo que a pena totalizada, pelo juiz da causa, resultou em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Em outras palavras, a aplicação da nova regra, como pretende o apelante, acarretaria numa reprimenda corporal superior a aplicada na sentença [mais elevada em cinco meses].

Nesse contexto, impõe-se manter a pena imposta pelo Juízo singular [10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão], por imperativo do princípio da
“non reformatio in pejus”
.

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“Nas situações em que configuradas as duas hipóteses de aumento da pena concernentes ao
concurso formal
e à
continuidade
delitiva, admite-se apenas uma exacerbação, qual seja, aquela relativa ao crime continuado, sob pena de bis in idem” (STJ - HC n. 178499/MT, 5ª Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, 1-8-2011). Nos casos em que a nova regra de aplicação da pena resultar em situação prejudicial aos recorrentes [...], é de rigor a manutenção da pena aplicada na sentença condenatória.”
(AP N.U 0001596-82.2016.8.11.0064 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 22.5.2017)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021